Tribunal: TCU
Processo: 034.547/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12966/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.547/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Paula Fernandes (XXX.599.679-XX); Andrea Monteiro Santana (XXX.083.359-XX); Carla Veronica da Silva Guedes (XXX.225.607-XX); Celia Valdivia de Carvalho Wolter (XXX.627.837-XX); Claudia Valeria de Carvalho Wolter (XXX.978.247-XX); Cleide Maria Medeiros Damasceno (XXX.774.121-XX); Deyse Reigada Andrade (XXX.951.178-XX); Luziene Alves de Santana (XXX.874.549-XX); Maria de Lourdes Sousa Menezes de Oliveira (XXX.692.509-XX); Nilza Machado Dias (XXX.875.199-XX); Salete Freitas da Rosa (XXX.692.530-XX); Simone de Oliveira Almeida (XXX.875.372-XX); Sonia Flores de Oliveira (XXX.472.162-XX); Sybelle Regina Carvalho Pereira (XXX.352.210-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.